Tribunal: TJDFT
Processo: 0721239-10.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721239-10.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANE GOMES DOS SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO No caso, a controvérsia cinge-se a aferir a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou renegociação de dívidas. Todavia, importa destacar que a e. Segunda Seção do STJ afetou, em 11/6/2024, os Recursos Especiais n. 2.092.190/SP, n. 2.121.593/SP e n. 2.122.017/SP (Tema 1.264), sob a relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, ao rito dos recursos repetitivos, bem como determinou a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional, com fulcro nos artigos 1.036 e 1.037, ambos do CPC, a fim de uniformizar o entendimento acerca da controvérsia: "se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.". A propósito, confira-se a ementa do Recurso Especial afetado: "PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LICITUDE. DANO MORAL. 1. Delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ. " Desse modo, a presente hipótese versa exatamente sobre o tema objeto da afetação dos recursos em referência e, como medida impositiva, determino a SUSPENSÃO do processo até ulterior decisão ou publicação do acórdão dos processos afetados, ou seja, do REsp n. 2.092.190/SP, n. 2.121.593/SP e n. 2.122.017/SP, em observância ao princípio da segurança jurídica. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora